Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725620-38.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GAS LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.o. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 74486649): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado pela parte autora, com fundamento na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM EXAME 2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de cédula de crédito bancário firmado com instituição financeira é abusiva e passível de revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização dos juros encontra respaldo no art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, desde que expressamente pactuada pelas partes. 4. Não há limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional, conforme já pacificado pelo STJ nos Temas 24 e 25 dos recursos repetitivos, sendo inaplicável a Lei da Usura às instituições financeiras. 5. A estipulação de taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC e da tese firmada no Tema 27 do STJ. 6. O autor não comprovou circunstâncias excepcionais que justifiquem a revisão da taxa pactuada, a qual, inclusive, guarda conformidade com os parâmetros médios do mercado para operações similares. 7. O contrato foi livremente celebrado pelas partes, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou vício de consentimento que justifique a modificação judicial da cláusula de juros remuneratórios. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido em ID 76154370. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031